Tribunal: TJES
Processo: 5000294-55.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000294-55.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: LICINIO ALMEIDA FERREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 3745418).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o atraso dos aluguéis deve-se à pandemia;
d)
que sofreu cobranças excessivas e abusivas por parte do recorrido;
e)
que não tinha alimento em sua mesa e sofria de pressões psicológicas;
f)
que faz jus a danos morais;
g)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois comprova que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais por supostas cobranças de aluguel sofridas de forma abusiva e importuna. Além disso, ante a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se o recorrido faz jus ao deferimento de seu pedido contraposto.

De pronto, destaca-se que há o reconhecimento do recorrente acerca de suas dívidas de aluguel. Também encontra-se nos autos a notificação extrajudicial onde o recorrido informa ao recorrente sobre a necessidade de efetuar o pagamento de parte do aluguel do mês de outubro e o aluguel de novembro, ambos do ano de 2020.

Assim, sem mais delongas, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido da improcedência dos pedidos iniciais e da procedência do pedido contraposto.

Como bem apontado na sentença, o autor não colacionou aos autos qualquer tipo de prova no sentido de atestar o alegado. Nesse sentido, não é possível definir que a suposta abusividade das cobranças tenha havido, quando não há a constatação de tal deslinde nos autos.

Nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de processo Civil, compete à parte autora provar os fatos constitutivos do direito por si alegado.

Ou seja, constata-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar que as cobranças realizadas pelo locador eram abusivas, como relatado no seu petitório inicial.

Em vista disso, inexistindo a comprovação de tais atos, não há de se falar em indenização a título de danos morais.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, também entendo, salvo melhor juízo, pela sua procedência.

Como destacado anteriormente, o recorrido trouxe aos autos a comprovação das dívidas de aluguel, por meio do documento de notificação extrajudicial apresentado ao recorrente. Ademais, reiterando o que foi dito acima, o próprio recorrente reconhece a existência da dívida em questão.

Por conseguinte, o recorrente não trouxe aos autos a comprovação dos recibos de pagamento dos aluguéis nem das contas de energia apresentadas na contestação.

Portanto, considerando o inadimplemento do recorrente e a ausência de comprovação do pagamento, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de acolher o pedido contraposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SUPOSTAS COBRANÇAS DE ALUGUEL DE MANEIRA ABUSIVA E POR MEIO DE IMPORTUNAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SUPOSTA ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.